Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Brasília, 28 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora